Tribunal: TJDFT
Processo: 0721174-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721174-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOALDO CAVALCANTE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, CLODOALDO CAVALCANTE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, na ação distribuída sob no 0702606-06.2024.8.07.0015, pela qual foi indeferida, em antecipação dos efeitos da tutela, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. O agravante narra que exercia atividade de motorista de ônibus e que sofreu acidente de trabalho em 27/03/2023 (queda da própria altura em uma vala) e, após o evento, desenvolveu patologias que foram diagnosticadas como “SÍNCOPE E COLAPSO – CID: 10 R55”, bem como “TRANSTORNO DE EXTRESSE PÓS-TRAUMÁTIO E TRANSTORNO DEPRESSIVO ANSIOSO CID10: F43.1 + F32.2 + F4.1 E TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA CID M54.5 M51.1 M50.1 M54.2 M22.4 M23.9, apresentando labilidade emocional, intensa ansiedade, crises de choro, irritabilidade, insônia, desânimo, falta de motivação, tristeza, sentimentos de menosvalia, muita dor na lombar e no joelho esquerdo” (ID Num. 59465672, pág. 3, original destacado). Alega ter recebido o auxílio doença pelo período de 11/04/2023 a 26/06/2023, quando cessou o pagamento, e ter postulado o benefício na esfera administrativa, tendo sido indeferido. Diz que os laudos e receitas médicas juntados aos autos são suficientes para comprovar as moléstias das foi acometido e a incapacidade laboral delas decorrente. Assevera que a tutela de urgência deve ser deferida, em razão da natureza alimentar do benefício pleiteado, pois dele depende para sua subsistência, bem como em razão do risco de agravamento de seu quadro, caso volte à atividade laboral. Requer seja deferida antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine a concessão do benefício previsto no art. 89 da Lei no 8.213/91. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida de urgência. Sem preparo (art. 129, parágrafo único, Lei no 8.213/91. É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1993, o auxílio acidente tem natureza indenizatória, sendo concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Não há dúvidas quanto ao acidente de trabalho, tendo em vista que o agravante recebeu o auxílio-doença por acidente de trabalho pelo período de 11/04/2023 a 26/06/2023, como mostra o documento de ID Num. 59465684, pág. 10. Por outro lado, não há elementos suficientes para demonstrar a redução da capacidade laboral. Os relatórios médicos e laudos de exames juntados pelo agravante não apresentam clareza suficiente do quadro de saúde do segurado, além de não prevalecerem em face do laudo médico do INSS, no qual se concluiu que não existe incapacidade laborativa (ID Num. 59465688, pág. 2), tendo em vista a presunção de legitimidade que milita em favor do ato administrativo. Ausente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. Dessa forma, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)